Tribunal: STF
Processo: MS 20063
Classe: MS
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-05-06
Data de publicação: 1976-05-06

Ementa:
1. NÃO CABE AÇÃO DE SEGURANÇA PARA IMPUGNAR ATO DE RECLASSIFICAÇÃO
DE CARGO NO SERVIÇO PÚBLICO QUANDO ENVOLVIDO EM SITUAÇÃO FUNCIONAL
COMPLEXA E EM FATOS INCERTOS. E DE SE APLICAR AO CASO O PRINCÍPIO
CONSTANTE DO VERBETE 270 DA SÚMULA.
2.AGRAVO REGIMENTAL A QUE O STF NEGA PROVIMENTO.